Tribunal: TJES
Processo: 5004683-30.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004683-30.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UTILITY COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. e outros (2)
AGRAVADO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004683-30.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: UTILITY COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., ALVARO AFONSO FERREIRA FILHO E FABIO LUIZ CARDOSO.

AGRAVADO: BANCO SAFRA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

PRELIMINAR -
INOBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA DO ARTIGO 1.018, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

O agravado requereu o não conhecimento do recurso em razão do descumprimento do disposto no art. 1.018, §3º do Código de Processo Civil e, tendo sido oportunizada a manifestação dos agravantes, permanecerem inertes.

Acerca da comunicação da interposição do agravo de instrumento ao juízo
a quo
, o Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 1.018 O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

[...]

§ 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento”

§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “Nos autos físicos, o descumprimento do dever de comunicação previsto no art. 1.018 do CPC/2015, desde que arguido e provado, pode levar à inadmissibilidade do agravo de instrumento, a teor do § 3º do mesmo dispositivo”. (AgInt no AREsp n. 1.715.694/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021.)

Na hipótese dos autos, restou demonstrado pelo agravado, que a parte agravante não cumpriu o disposto no art. 1.018, §3º do Código de Processo Civil, conforme se verifica da cópia decisão proferida pelo juízo
a quo
(id. 2910309):

1. No dia 10/06/2022, recebi via malote digital nº 80820223106798 (fls. 622-624v), uma decisão proferida no recurso de Agravo deInstrumento sob o nº 5004683-30.8.08.0000, interposto pelos executados.

2. A executada UTILITY COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA informa às fls. 660-662 a interposição de Agravo deInstrumento sob o nº 5004683-30.8.08.0000 e apresentando sua cópia às fls. 663-689.

3.
Consta à fl. 356 a seguinte certidão: "CERTIFICO E DOU FÉ que a executada UTILITY COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORALTDA. não comunicou a interposiç
ão
de agravo de instrumento perante este Juízo no prazo de 03 (três) dias úteis, descumprindo a regra do art. 1.018, § 2º, do CPC.", ou seja, a parte executada não cumpriu o disposto no art. 1.018, do CPC
.

4. Observo que o AGRAVO DE INSTRUMENTO (nº 5004683-30.8.08.0000) interposto pela executada fora recebido SEM efeitosuspensivo (conforme malote digital de fls. 622-624v), encontrando-se em fase de contrarrazões. 5. Ante o exposto, MANTENHO a decisão de fl. 601-609, em todos os seus termos, pois não há fatos novos nos autos
e diante da desídia da executada, uma vez que sequer comprovou a interposição de recurso perante este Juízo no prazo de 03 (três) dias úteis,deixando de cumprir a regra do art. 1.018, § 2º, do CPC
.
- grifei.

Por sinal, esta colenda Primeira Câmara do Tribunal de Justiça já decidiu que:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARÇAÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0026362-32.2019.8.08.0048 AGRAVANTE: VITÓRIA APART HOSPITAL S. A. AGRAVADO: EDSON PORTO MAGALHÃES RELATOR: DES. SUBS. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO EMENTA: AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO COMPROVAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NOS AUTOS DO PROCESSO ORIGINAL INADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO RECURSO DESPROVIDO 1.
A norma contida no artigo 1.018, § 2º, do Código de Processo Civil, impõe ao agravante o ônus de juntar a cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso aos autos do processo originário, que não sejam eletrônicos. 2. Arguido e provado pelo agravado que o agravante não atendeu à norma contida no artigo 1.018, § 2º, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento não deve ser admitido,
independente de prova de efetivo prejuízo
.
3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED AI, 0026362-32.2019.8.08.0048 , Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 07/03/2022) - grifei.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 1.018, §2º DO CPC RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.

Não tramitando o processo pelo sistema de processos eletrônicos o agravante deverá, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do recurso, requerer a juntada de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante da sua interposição e da relação dos documentos apresentados, importando o descumprimento dessa determinação em inadmissibilidade, caso arguido e provado pelo agravado (CPC, art. 1.018, §§ 2º e 3º).

2.
Tendo as agravadas suscitado e comprovado nas contrarrazões o descumprimento pela agravante do disposto no art. 1.018, §2º do CPC, o recurso não deve ser admitido.
3. Recurso não conhecido (TJES, Agravo de Instrumento n. 0008963-44.2019.8.08.0030 , Relator: Fabio Clem De Oliveira, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA PREVISTA NO §2º, DO ART. 1.018 DO CPC INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A arguição e comprovação pelo agravado de que o agravante não cumpriu a regra do §2º, do art. 1.018, do CPC, repercute na inadmissibilidade do agravo de instrumento, nos termos do §3º, do art. 1.018, do CPC. 2.
No caso vertente, o agravante não atentou para o que preconiza o §2º, do art. 1.018, do CPC, já que deixou de apresentar no juízo originário a cópia da petição do agravo de instrumento n prazo legal, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso, sendo certo que, ao responder o recurso,
o agravado suscitou preliminar de não conhecimento do instrumento exatamente pela inobservância da formalidade em comento e comprovou a deficiência alegada. 3. Preliminar recursal acolhida. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0009526-92.2019.8.08.0012 Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

Por fim, é importante ressaltar, novamente, que foi oportunizada a manifestação dos agravantes sobre a matéria, porém permaneceram inertes.

Diante de tais fundamentos, em razão do não atendimento do que dispõe o §2º, do art. 1.018, do CPC,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos do §3º, do art.1.018, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA PREVISTA NO § 2º, DO ART. 1.018 DO CPC - INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO

1. O Código de Processo Civil dispõe que não sendo eletrônicos os autos, o agravante deverá, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do recurso, requerer a juntada de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante da sua interposição e da relação dos documentos apresentados, importando o descumprimento dessa determinação em inadmissibilidade, caso arguido e provado pelo agravado (CPC, art. 1.018, §§ 2º e 3º).

2. O c. Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “Nos autos físicos, o descumprimento do dever de comunicação previsto no art. 1.018 do CPC/2015, desde que arguido e provado, pode levar à inadmissibilidade do agravo de instrumento, a teor do § 3º do mesmo dispositivo”. (AgInt no AREsp n. 1.715.694/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021.)

3. Na hipótese dos autos, restou demonstrado pelo agravado, que a parte agravante não cumpriu o disposto no art. 1.018, §3º do Código de Processo Civil. Ademais, oportunizada a manifestação dos agravantes sobre a matéria permaneceram inertes.

4. Recurso não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.